Tribunal: STF
Processo: HC 208147
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como ato coator acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.346.772/RJ, consoante ementa a seguir transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SUBSCRITOR DO AGRAVO REGIMENTAL E DO RECURSO EXTRAORIDNÁRIO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE SUCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.” (doc. 03)



    Na presente impetração, a defesa sustenta que a decisão da Primeira Turma desta Suprema Corte estaria em discordância com a jurisprudência da Segunda Turma, o que ensejou a oposição de embargos de divergência, os quais não foram submetidos a julgamento, haja vista a determinação de certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1º - Solicito que se conceda a ordem de habeas corpus liminarmente para determinar ao relator que submeta os embargos de divergência para julgamento no órgão colegiado competente;



     2º - Solicito que se conceda a ordem de habeas corpus de ofício liminarmente para determinar ao relator que submeta os embargos de divergência para julgamento no órgão colegiado competente.”



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do Habeas Corpus nº 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, in verbis:



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    No mesmo sentido, cabe referir decisão proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente